Tribunal: TJDFT
Processo: 0751801-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0751801-36.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRO CORREIA DA SILVA APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Alessandro Correia da Silva contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id 55616483), que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo ora apelante em desfavor do Banco Itaucard S.A., julgou liminarmente improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento no art. 332, II, do CPC. Consignou o juízo sentenciante ser a controvérsia unicamente de direito e estar contemplada em precedentes firmados pelo STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos. Pontou não serem abusivos os juros remuneratórios estipulados em patamar superior a 12% ao ano, tampouco a cobrança de tarifa de cadastro, de serviços relativos ao registro do contrato e de avaliação do bem. Pois bem. Compulsando os autos, verifico que o autor, na petição inicial, entre outros fundamentos, apontou a ilegalidade da cobrança das tarifas de registro do contrato, de cadastro e de avaliação do bem, uma vez que não demonstrada a prestação desses serviços pela instituição financeira. Afirmou, ainda, ter a perícia contábil constatado que os juros remuneratórios efetivamente cobrados são maiores do que os estipulados no contrato. Asseverou, por fim, que tais fatos caracterizam abusividade (Id 55616470). Ocorre que ditas alegações, as quais, para sua confirmação, exigem a produção de prova em contraditório, não foram apreciados pelo juízo de origem, o que, em princípio, enseja declaração de nulidade da sentença por error in procedendo. Assim, CONCEDO às partes prazo de 5 dias para que se manifestam sobre eventual vício de nulidade a macular a sentença recorrida por error in procedendo decorrente da ausência dos requisitos necessários ao julgamento de improcedência liminar dos pedidos (art. 332 do CPC) e por vício de fundamentação (art. art. 489, § 1o, IV e V, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, faça-se nova conclusão. Brasília, 4 de junho de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora